Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-27.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1002061-27.2021.8.11.0023

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]

Relator:
Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):
[RAIMUNDA BATISTA - CPF: 204.634.993-87 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), acompanhada pela 3a Vogal (Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator e o 2o Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), que desproveram o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS –ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE –ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

2 - Não comprovada pela requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoaisparacom a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 -
In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019)
.

5 – Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

6 - Recurso parcialmente
provido.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
autos no 1002061-27.2021.8.11.0023 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de contrato de seguro entre as partes e determinar a suspensão das cobranças realizadas na conta bancária da parte autora. b) condenar a requerida a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. c) Ainda, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de
Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017. Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

A parte apelante recorre doatojudicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da legalidade da contratação; b) da impossibilidade de restituição dos prêmios; c) da inexistência de danos morais.

Alternativamente, pugna pela redução do dano moral.

Requer a reformada sentença singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a licitude da contratação. Alternativamente, requer a minoração do valor dos danos morais arbitrados pelo juízo a quo, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento a outra.

A parte apelada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 214815932), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
autos no 1002061-27.2021.8.11.0023 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de contrato de seguro entre as partes e determinar a suspensão das cobranças realizadas na conta bancária da parte autora. b) condenar a requerida a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. c) Ainda, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017. Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O direito pleiteado decorre de prejuízo suportado pela parte autora, decorrente de descontos, tidos ilegais. O MM. Juiz singular decidiu pela parcial procedência do feito.

A parte apelante não se conforma com o
decisum,
ao argumento de que

a contratação é legal e seus consectários, da impossibilidade de restituição dos prêmios, da inexistência de danos morais, e, alternativamente, pugna pela não aplicação da repetição em dobro e redução do quantum indenizatório.

DECIDO.

A relação jurídica exposta nos autos atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da
Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Logo, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora teve descontos em sua conta bancária relativos à contratação de seguro e/ou previdência complementar, alegando dessarte, que a assinatura constante no contrato apresentado, não foi feita por ela.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, se mostra aplicável ao caso o disposto nos
arts
. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in
verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for
impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp
REsp
1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)".

Nesses casos, naturalmente que a perícia técnica judicial assume especial relevo, tratando-se,
via de regra
, do subsídio mais importante para formação do livre convencimento motivado do magistrado (embora sem caráter vinculante), ao lado da prova documental.

Ocorre que, instada a se manifestar acerca do interesse da referida prova, a instituição financeira requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.Num. 214815917 - Pág. 2).

Nesse contexto, tem-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus, sendo, por isso, forçoso concluir pela irregularidade do
contrato, evidenciando a existência de fraude quanto à celebração de tal contrato.

Na esteira da Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, não tendo a parte recorrente comprovado de forma concreta a legitimidade/legalidade do contrato de seguro em discussão, bem como os débitos/descontos na conta da parte autora (art. 373, inciso II, CPC/15), deve ser mantida a r. sentença que declarou a inexistência do contrato de seguro e determinou a restituição das parcelas indevidamente descontadas na conta bancária da autora.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO DE SEGURO - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA - ÔNUS COMPROBATÓRIO DO RÉU - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL- QUANTUM - MANUTENÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - READEQUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA.
I - Contestada a assinatura aposta em um documento particular, o ônus de provar a autenticidade desloca-se, automaticamente, para aquele que apresentou o documento (
arts
. 428/429 CPC). II - Ausente comprovação da existência da relação jurídica entre as partes impõe-se o reconhecimento da irregularidade da dívida dela decorrente.
III - Conforme restou decidido pelo C.
STJ no julgamento do
EAREsp
no676.608/RS, publicado em 30/03/2021, deve haver a modulação dos efeitos do referido entendimento, para que "seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão". III - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ação deve arcar com os ônus processuais. V - De acordo com o art. 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(TJMG
-Apelação

Cível1.0000.24.159657
-6/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 14/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA –CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA –RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual –restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3o, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no
eg
. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.
3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite acontratação de segurode vida por terceiro estelionatário.
4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida arestituição simples. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).5. Odesconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o
enriquecimento sem causa. Inteligência dos
arts
. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. (N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)

Com efeito, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Em relação a insurgência da recorrente ao dispor acerca da impossibilidade de restituição do prêmio recolhido a seu favor, entendo desarrazoada suas ilações.

Digo isso porque a restituição aqui se dá em decorrente do reconhecimento da nulidade do negócio, tendo o Julgador de piso declarado a nulidade do contrato de seguro. Dessa forma, os valores recebidos a título de prêmios pelo contrato nulo são indevidos, logo, devem ser restituídos à pessoa lesada a título de dano material, ou seja,são os prejuízos financeiros que a pessoa (autora) tem por conta da ação de outra (empresa apelante).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do
contrato
, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de
seguro
de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não
comprovada a má-fé, é devida a
restituição
simples. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017). 3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar”. (N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)

Atinente à restituição dos valores descontados de forma indevida, entendo que estes devem ser restituídos na forma simples,
conforme consta da sentença
.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE
CONTRATO
DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E
SEGURO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da pensão da autora referente a
contrato
inexistente não enseja a
restituição
em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a
restituição
se dará de forma simples.

A
fraude
consistente na falsificação de sua assinatura em um
contrato
de
seguros
, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável. Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano”. (N.U 1001995-40.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do
contrato
, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de
seguro
de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a
restituição
simples. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017). 3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar”. (N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)

Diante desse quadro, não há dúvida de que os descontos na conta bancária da parte autora/apelado foram indevidos.

Reconhece-se, assim, que os prejuízos sofridos pela parte autora decorrem de falha na prestação do serviço pelo fornecedor e ensejam o direito da consumidora de ser indenizada pelos danos ocorridos de toda ordem, inclusive morais.

Aliás, os descontos indevidos foram realizados sobre valores advindos de sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não
consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTODO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. Quando a instituição financeira efetuadescontosde forma irregular naconta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem dessesdescontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização pordanos moraispor falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j.
02/10/2014,
DJe
23/10/2014)”. (N.U 1013629-08.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022)
.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
mostra-se compatível
, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Seguro
ajuizada por
RAIMUNDA BATISTA,quejulgou parcialmente procedente para:

“[...]
a) declarar a inexistência de contrato de seguro entre as partes e determinar a suspensão das cobranças realizadas na conta bancária da parte autora.

b) condenar a requerida a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil

[...].”
(Sic. 214815924)

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 05/11/2024, cujo eminente relator Des. Sebastião Barbosa Farias,
negou provimento
do recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-sedos autos que a autora
RAIMUNDA BATISTA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Seguro
em face do
BANCO BRADESCO S.A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL
, aduzindo, em síntese, que ao consultar seus extratos bancários, constatou que a requerida vem debitando
valores mensais desde junho de 2018, relativo a um suposto contrato de seguro, totalizando até o ajuizamento da presente ação o montante de R$ 250,00.

No mais,discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos acima explicitados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos
arts
. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In
casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi a requerida que produziu a prova impugnada,
incumbia a esta a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que
deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo no 1016
,
in
verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
. ”

Neste particular, a despeito de a requerida ter acostado aos autos a Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais de ID no214818849,verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instada a se manifestar quanto a eventual especificação de
provas, apenas se dignou em requerer o
“[...] julgamento antecipado do mérito [...]
” (Sic. ID no 214815917 - Pág. 2), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Portanto, não tendo a requerida comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato do seguro em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente de
forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017). [...]. ”
(TJMT – RAC No 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu
. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2a Câmara Cível, Relator (a):Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p:04/07/2022)

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão da requerida em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 214818823 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In
casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu
violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do
dia-a-dia
são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (“BILHETE AP BRADESCO 0.643.127-1”)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do seguro prestamista ((“Bilhete AP Bradesco 0.643.127-1”)) com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipóteses de desconto ínfimo (R$27,32) na conta corrente do autor, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15
. ”

(TJMT – RAC No 0007761-07.2018.8.11.0055, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. ”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
.”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condená-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in
re

ipsa
. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
.
IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.o do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos
. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4a Câmara Cível, Relator (a):Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p:19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato
de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto, peço vênia ao doutor relator e
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

b)determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação total dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa.

É como
voto.-

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLION
E
PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Seguro n. 1002061-27.2021.8.11.0023, ajuizada por
RAIMUNDA BATISTA
, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) a) declarar a inexistência de contrato de seguro entre as partes e determinar a suspensão das cobranças realizadas na conta bancária da parte autora.

b) condenar a requerida a restituir o valor das parcelas cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”

A parte apelante pretende a reforma da sentença,com base nos seguintes fundamentos: a) da legalidade da contratação; b) da impossibilidade de restituição dos prêmios; c) da inexistência de danos morais.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento ao recurso, ao argumento de que não fora comprovada a legalidade da contratação, ônus que incumbia a parte ré, ora apelante, mantendo, inclusive, a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Por outro lado, a 1a Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, pediu vista e, em seguida, apresentou voto abrindo divergência do relator para dar parcial provimento ao recurso, afastando o dano moral e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, ao fundamento de que, embora, de fato, tenha restado caracterizada a ilegalidade da contratação, esta não é suficiente para que seja reconhecido o pleito indenizatório.

O 2o Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes proferiu voto oral, acompanhando o douto Relator.

Analisando os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, nos termos do voto da 1a vogal.

Isso porque, não há dúvidas acerca da insuficiência de provas da contratação, pois a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à demonstração da relação jurídica que deu origem aos descontos sobre o suposto seguro contratado.

Noutro giro, quanto ao dano moral, alinho-me ao entendimento delineado pela 1a Vogal que afastou a ocorrência de ato ilícito indenizável, mesmo porque não fora comprovado os transtornos ultrapassaram o mero dissabor da contratação indevida.

Ademais, calha ponderar que a parte apelada sequer apresentou documento que identificasse alguma privação ou
impossibilidade de aquisição de bens e produtos essenciais em razão da contratação irregular e os descontos indevidos.

Ao arremate, em razão do parcial provimento do recurso e o afastamento do pleito indenizatório, é de rigor a redistribuição do ônus sucumbencial como fora feito pela 1a Vogal.

Com essas considerações, acompanho o votoda 1a Vogal, Desa.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, para
PROVER PARCIALMENTE O RECURSO,
para afastar o dano moral e redistribuir o ônus de sucumbência.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024